Tribunal: TJDFT
Processo: 0745518-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
4. Os fundamentos apresentados pela parte agravante e o conjunto probatório apresentado até o momento são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem.
5. Ausente a probabilidade do recurso e sendo insuficiente o conjunto probatório apresentado, incabível a concessão da tutela pretendida.
6. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.